Tribunal: STF
Processo: HC 219710
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO DESTA CORTE EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 603.616 RG/RO (Tema n. 280), firmou entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. A decisão proferida por esta Corte Superior encontra-se em consonância com o entendimento do STF, de modo que a análise da questão constitucional ora em comento está adstrita à aferição da consonância com os termos do decisum atacado. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RE no AgRg no RHC nº 159717)



    Sustenta a defesa: a) a prova colhida pelos policiais por meio do ingresso forçado no domicilio de um dos acusados é ilícita, pois a diligência não foi precedida flagrante delito “já que os agentes ficaram observando o imóvel por um longo período, e nenhuma atitude suspeita foi comprovada”; b) a verificação de que o veículo que entrava e saia recorrentemente da residência era o mesmo que, no mês anterior às investigações policiais, fora abordado pela Polícia Rodoviária Federal com R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como a existência de denúncia anônima não configuram fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial; c) não há provas de autoria, uma vez que as características do paciente não correspondem àquelas descritas no depoimento da autoridade policial.



    À vista do exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer “a ilicitude das provas obtidas através da violação de domicilio, bem como as derivadas destas” e, consequentemente, revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da cautelar extrema por medidas cautelares alternativas à prisão.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio do paciente nos seguintes termos (eDOC 06, p. 2):



     



    “Os policiais militares, após delação anônima de imóvel usado para armazenar drogas, se dirigiram até a casa indicada, vazia, o paciente empreendeu fuga ao avistá-los, encontraram 760 (setecentos e sessenta) tabletes de maconha e 28 (vinte e oito) de cocaína, balança, arma de fogo, caderno de anotações e documentos pessoais, situação fática do cometimento de infração penal de natureza permanente, art. 302, inciso I, c/c art. 303, do Código de Processo Penal, afastando a nulidade das provas derivadas de busca domiciliar.”



    O STJ, por sua vez, manteve a decisão do TJGO, deixando expressamente consignado o que segue (eDOC 10):



    “II. O caso dos autos – fundadas razões



    Consta do relatório da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado que (fls. 39-40, grifei):



      [...] Os agentes de polícia lotados na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos realizaram monitoramento entre os dias 14 e 18/06/2021 em imóvel situado na Rua Francisca Maia da Silveira, Qd. 19, Lote 23, n.º 438, Bairro São Francisco, Senador Canedo/GO devido a suspeitas de que o imóvel seria usado para armazenar drogas.



    Depois que visualizaram o veículo Fiat Uno, placas PAT-2H08 entrando e saindo do imóvel algumas vezes, mantiveram contato com a Polícia Rodoviária e conseguiram acesso à ocorrência n. 2313463210521214501, apontando que tal veículo foi abordado por aquela corporação transportando em um fundo falso no painel a quantia de aproximadamente R$70.000,00 (setenta mil reais) no dia 21/05/2021.



    Dessa forma, os investigadores concluíram que as informações de que o imóvel poderia sim ter drogas em seu interior e que o dinheiro apreendido pela PRF poderia ser da venda de drogas e por motivos ainda não esclarecidos, transportado até a cidade de Uberaba-MG.



    Diante da justa causa e fundada suspeita, efetuaram o adentramento do imóvel e apreenderam no local 28Kg de cocaína, aproximadamente 661Kg de maconha, uma arma de fogo, munições, o veículo Fiat Uno, placas PAT-2H08, um celular, um notebook e documentos pessoais do morador do local. Vestígios no local indicavam que o morador, identificado como CLAUDIO RICARDO CARNEIRO SANTIAGO, cuja habilitação foi apreendida dentro do veículo e identidade dentro de um dos quartos, havia acabado de fugir do local, certamente por ter percebido a aproximação das equipes através das câmeras do imóvel.



    O Tribunal estadual afastou a nulidade aventada pela defesa com os seguintes argumentos (fl. 114): 



    Os policiais militares, após delação anônima de imóvel usado para armazenar drogas, se dirigiram até a casa indicada, vazia, o paciente empreendeu fuga ao avistá-los, encontraram 760 (setecentos e sessenta) tabletes de maconha e 28 (vinte e oito) de cocaína, balança, arma de fogo, caderno de anotações e documentos pessoais, situação fática do cometimento de infração penal de natureza permanente, art. 302, inciso I, c/c art. 303, do Código de Processo Penal, afastando a nulidade das provas derivadas de busca domiciliar. 



    Depreende-se dos autos, ao contrário do alegado pela parte agravante, que não foi a mera denúncia anônima que ensejou o ingresso em domicílio, o que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não basta para a medida invasiva.



    Na verdade, conforme assinalei no julgamento monocrático, os policiais da delegacia especializada de narcóticos, após receberem a informação anônima, fizeram campanas para monitorar a movimentação na casa por cerca de 5 dias e acompanharam um veículo específico entrando e saindo do imóvel com frequência. Diante disso, entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal, forneceram a placa do automóvel e receberam a informação de que, menos de um mês antes, ele havia sido abordado pela PRF, ocasião em que encontraram 70 mil reais dentro de um fundo falso, de modo a gerar nos agentes de segurança a concreta desconfiança de que, naquele lugar, haveria drogas, tudo a demonstrar a presença de "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.



    Assim, os elementos indicados apontam que o ingresso foi precedido de fundadas razões objetivas e concretas da prática de tráfico de drogas no local, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa (lembro que o procedimento em primeiro grau ainda não atingiu a fase instrutória), não constato ilegalidade patente no ingresso em domicílio que justifique o trancamento do processo, sem prejuízo de que a questão seja debatida e analisada com mais profundidade em audiência de instrução e sentença.



    Relembro, nesse sentido, que, de acordo com reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus (ou no recurso ordinário a ele correlato), por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.” (AgRg no RHC nº 159717/GO)



    O entendimento acima exarado foi mantido no julgamento do AgRg no RE no AgRg no RHC nº 159717/GO, contra o qual o paciente se insurge no presente writ (eDOC 14).



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais, motivados por denúncia anônima, instauraram investigação e monitoraram a residência entre os dias 14 e 18/06/2021, período em que fora identificado um automóvel que saia e entrava no domicílio constantemente. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal, a polícia investigativa descobriu que o veículo havia sido apreendido no dia 21/05/2021 com R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em fundo falso. Com base nessa informação, dirigiram-se à residência, ocasião na qual, ao promoverem busca domiciliar, apreenderam entorpecentes (661kg de maconha e 28kg de cocaína), arma de fogo, munições, o veículo apontado pela PRF, celular, notebook e documentos pessoais do morador. Com efeito, as informações prévias e o estado de flagrância legitimaram o ingresso dos policiais na residência.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Ademais, no tocante à tese de inexistência de provas de autoria delitiva, destaco trecho da decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva (eDOC 04, p. 4):



    “Lado outro, os indícios da autoria recaem sobre a pessoa do investigado, o qual, ao que tudo indica, fugiu do local dos fatos ao perceber o cerco policial, deixando para trás seus documentos pessoais (CNH e RG). Ademais, uma das testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial ratificou que a aparência física da pessoa que fugira do imóvel naquela ocasião é compatível com aquela das fotos estampadas nos documentos apreendidos no imóvel (fl. 61).”



    No ponto, o STJ negou a concessão da ordem, por entender que a ilegalidade alegada demandaria o revolvimento de fatos e provas para ser aferida:



    “Por fim, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, observo que não há como, nesta estreita via processual, fazer incursão vertical em matéria fático-probatória e delimitar com precisão a relação do acusado com os eventos delituosos em apuração ou mesmo concluir pela inexistência de qualquer responsabilidade penal do agente, salvo em hipótese de demonstração de plano, ictu oculi, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Embora a defesa alegue que a descrição física do suspeito que fugiu é incompatível com a do acusado, não lhe assiste razão. Isso porque, segundo a testemunha, o fugitivo era um indivíduo branco e de cerca de 30 anos de idade, e o acusado também é branco (fotografia de fl. 74) e tem 35 anos de idade (documento de fl. 20). 



    Portanto, a apuração da veracidade das imputações feitas ao agravante deve ser realizada na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da prisão cautelar, os sinais de autoria delitiva, os quais têm suporte indiciário, lastreado nas provas e nos elementos de informação mencionados pelas instâncias ordinárias.”



    Como se vê, não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram o Juízo primevo sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente